Tribunal: TJBA
Processo: 8132763-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132763-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE TROPICAL

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

APELADO: MENDES & GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES, FELIPE GOES LEMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação.
OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132763-05.2023.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

Procurador(a) de Justiça